Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ADILSON PINHO PEREIRA - CPF: 866.672.201-06 (AGRAVANTE), GABRIEL SANTANA PEREIRA - CPF: 035.157.711-40 (AGRAVADO), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), THAMIRES PORTELA GUIMARAES FERREIRA - CPF: 052.718.231-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO ACORDO CELEBRADO NA FASE DE CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA - QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Eventual discussão acerca da validade do título deverá se dar pela via processual adequada, sendo vedado, na fase de cumprimento de sentença, revolver a questão decidida na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON PINHO PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1000315-36.2022.8.11.0041, manejado por GABRIEL SANTANA PEREIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz o agravante que, para encerrar o litígio entre ele e a sua ex-esposa, a genitora do agravado, acordaram que o único imóvel passaria ao filho Gabriel, ficando o genitor em usufruto do bem até o final de sua vida.

Esclarece que jamais doaria seu único imóvel ao seu filho, tendo, ainda, que dar quitação das despesas de transferência de titularidade, mormente neste momento em que constituiu nova família e tem uma filha menor de idade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou sua impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Como cediço, a impugnação ao Cumprimento de Sentença possui cognição limitada às hipóteses elencadas no parágrafo 1o, do artigo 525 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso
sub judice
, verifica-se que a pretensão da parte agravante, limita-se a debater eventual vício de consentimento quanto aos termos do que foi ajustado entre o agravado e a Sra. Katia Gentil, genitora do agravado, na fase de conhecimento, quando então formou-se o título executivo, consubstanciado em um acordo judicial firmado entre as partes.

No entanto, eventual discussão acerca da validade do título deverá se dar pela via processual adequada, sendo vedado, na fase de cumprimento de sentença, revolver a questão decidida na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. VIA INADEQUADA.
-
A alegação de vício de consentimento no acordo homologado em juízo deve ser discutida em ação própria, e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.023159-6/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. COAÇÃO. DISCUSSÃO QUE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA.
A impugnação ao cumprimento de sentença não é a seara adequada para exame da alegação de vício de consentimento na avença pactuada entre as partes, devendo ser deduzida em ação anulatória própria
, a qual já fora ajuizada pela parte agravante. Assim, enquanto não anulado o acordo, em ação própria, permanece hígido o ajuste realizado entre as partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084493774, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 05-02-2021)

Desse modo, se afigura correta a rejeição da impugnação, objeto da insurgência recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023